Tribunal: STF
Processo: ARE 866643
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Estupro (artigo 213 do Código Penal). Condenação. 3. Requerimento de exame de DNA e confronto de digitais. Preclusão. 4. Alegação de violação ao princípio da ampla defesa. Inocorrência. 5. Comprovadas autoria e materialidade. Súmula 279. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.